Tribunal: TJBA
Processo: 8005903-38.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005903-38.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WELINGTON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8005903-38.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelantes: WELINGTON PEREIRA DA SILVA Defensor: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RÉU EM FUGA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Welington Pereira da Silva contra sentença que o condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP) e violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP), em razão de subtração de valores e objeto de estabelecimento comercial, bem como invasão de residências durante a fuga. A defesa pugnou pela absolvição quanto ao delito de violação de domicílio, em razão da ausência de dolo específico, e pela revisão da dosimetria do furto qualificado, com reconhecimento do privilégio legal. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurado o dolo específico para o crime de violação de domicílio, quando o ingresso ocorreu durante a fuga; (ii) saber se é idônea a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime para exasperação da pena-base do furto qualificado; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O conjunto probatório demonstra que o ingresso em domicílio ocorreu exclusivamente no contexto de fuga após a prática do furto, inexistindo dolo específico de violar domicílio alheio, o que afasta a tipicidade do art. 150 do CP. Consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria. 4. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime mostrou-se indevida, porquanto fundada em elementos já integrantes do tipo penal e da qualificadora, configurando bis in idem. Impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal. 5. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF. 6. Presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição do art. 155, § 2º, do CP, tendo em vista que se trata de furto qualificado por circunstância objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante do crime de violação de domicílio, redimensionar a pena do furto qualificado, aplicar o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 05 (cinco) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: “1. O ingresso em domicílio alheio durante a fuga, sem vontade livre e consciente de violar a esfera de intimidade do morador, afasta o dolo específico do crime previsto no art. 150 do Código Penal. 2. Configura bis in idem a valoração negativa de circunstâncias ou consequências do crime quando fundadas em elementos já integrantes do tipo penal ou da qualificadora. 3. É possível a aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal ao furto qualificado por circunstância objetiva, desde que presentes a primariedade e o pequeno valor da coisa furtada.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 44, 59, 68, 150, § 1º, 155, § 2º e § 4º, I e II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158). · STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024. · STJ, Súmulas nº 231 e nº 511. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005903-38.2023.8.05.0201, tendo como Apelante WELINGTON PEREIRA DA SILVA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.